Tribunal: TJBA
Processo: 0002324-08.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002324-08.2014.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE SILVA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA (PRLCB). VASSOURA-DE-BRUXA. OBRIGAÇÃO DE ACATAR ORIENTAÇÃO TÉCNICA. INSUCESSO DO PROGRAMA. INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVIMENTO DO APELO DOS AUTORES. IMPROVIMENTO DO APELO DO BANCO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de cédulas rurais. Os autores ajuizaram a ação em face do BANCO DO BRASIL S/A, buscando a declaração de inexigibilidade de dívidas oriundas de contratos firmados no âmbito do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (PRLCB), bem como a reparação por danos materiais e morais. A sentença declarou a nulidade das cédulas e a inexigibilidade das dívidas, mas rejeitou os pedidos indenizatórios. O Banco do Brasil, por sua vez, alegou nulidades processuais e ausência de responsabilidade, ao passo que os autores recorreram para ver reconhecido o direito à indenização.
II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade civil do Banco do Brasil pelos prejuízos causados aos mutuários em razão da ineficácia do pacote técnico da CEPLAC, cuja adoção era condição para liberação do crédito. Apura-se se, além da inexigibilidade dos débitos, há direito à reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir

A alegação de nulidade por ausência de citação válida foi afastada, pois a instituição financeira compareceu espontaneamente aos autos.

Rejeitada também a ilegitimidade passiva e a alegação de necessidade de litisconsórcio com BNDES e CEPLAC, pois a relação jurídica se deu diretamente entre os autores e o Banco do Brasil.

Comprovada a adesão dos autores a contratos condicionados à aplicação exclusiva das técnicas indicadas pela CEPLAC, as quais se mostraram ineficazes para recuperar a lavoura.

A sentença corretamente reconheceu a inexigibilidade das dívidas com fundamento no art. 248 do Código Civil, diante da impossibilidade da prestação sem culpa dos devedores.

Contudo, equivocou-se ao afastar a responsabilidade civil do banco, que assumiu o risco ao condicionar o crédito à aplicação do pacote técnico falho.

Precedentes do STJ e do TJBA reconhecem a responsabilidade do agente financeiro nos casos em que a liberação de recursos está vinculada a técnica ineficaz imposta contratualmente.

Devida a reparação por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 para cada autor.
IV. Dispositivo

Recurso do Banco do Brasil conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos presentes Recursos de Apelação nº 0002324-08.2014.8.05.0082, em que figuram como Apelantes BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE MANOEL BIE ANDRADE MENEZES e GILDETE SILVA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DOS AUTORES, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora